Tribunal: STF
Processo: HC 244181
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Caio Vieira Pires de Morais, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 194.775/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, teve a prisão preventiva decretada, e posteriormente pronunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 121, § 2°, I e IV, e 129, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e lesão corporal), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada.



    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, e excesso de prazo para a revisão da sua manutenção e para o a formação da culpa.



    Requer, ao final,



    “a) Em caráter liminar, seja revogada a prisão preventiva, bem como imediatamente determinada ao Juízo do primeiro grau a designação da Sessão de Julgamento pelo Plenário do Júri;



    b) No mérito, seja provido o recurso para revogar a prisão preventiva, por excesso de prazo e por falta de prestação jurisdicional; 



    c) Seja concedido Habeas Corpus de ofício por outra causa, antecedente ou superveniente, que possa redundar em situação favorável ao Acusado, ora Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime supostamente praticado pelo agravante, que, juntamente com os corréus, alvejou a vítima com disparos de arma de fogo em via pública, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 



    3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    5. A tese referente à ausência de contemporaneidade não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que obsta a análise direta por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância. Precedente. 



    6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação. O agravante foi denunciado em 10/7/2019, juntamente com 3 corréus, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e lesão corporal. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado, todavia, até o momento o mandado de prisão não foi cumprido. O agravante foi pronunciado em 4/5/2021 sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. A sentença de pronúncia transitou em julgado para a acusação e para a defesa do acusado e dos corréus Fernando e Michel. O agravante não foi interrogado, pois ainda se encontra foragido, assim como os corréus, entretanto, fizeram-se presentes, à AIJ, os advogados do acusado e dos corréus. Verifica-se dos autos que a defesa do corréu Celso interpôs recurso em sentido estrito, sendo negado provimento ao recurso. Irresignado, interpôs recurso especial, o qual encontra-se pendente de julgamento nesta Corte Superior de Justiça. O processo foi desmembrado em relação aos demais acusados. Nas informações prestadas pelo Juízo a quo, verifica-se que recentemente, em 15/3/2024, o Juízo a quo analisou pedido de liberdade provisória da defesa do agravante, indeferindo o pleito. 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    A necessidade da prisão preventiva dos pacientes foi assim justificada:



    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime supostamente praticado pelo agravante, que, juntamente com os corréus, alvejou a vítima com disparos de arma de fogo em via pública, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri. ”



    Note-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ademais, no que concerne ao excesso de prazo, assim foi consignado: 



    “Na hipótese, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação. O agravante foi denunciado em 10/7/2019, juntamente com 3 corréus, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e lesão corporal. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado, todavia, até o momento o mandado de prisão não foi cumprido. O agravante foi pronunciado em 4/5/2021 sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. A sentença de pronúncia transitou em julgado para a acusação e para a defesa do acusado e dos corréus Fernando e Michel. O agravante não foi interrogado, pois ainda se encontra foragido, assim como os corréus, entretanto, fizeram-se presentes, à AIJ, os advogados do acusado e dos corréus. Verifica-se dos autos que a defesa do corréu Celso interpôs recurso em sentido estrito, sendo negado provimento ao recurso. Irresignado, interpôs recurso especial, o qual encontra-se pendente de julgamento nesta Corte Superior de Justiça. O processo foi desmembrado em relação aos demais acusados. Nas informações prestadas pelo Juízo a quo, verifica-se que recentemente, em 15/3/2024, o Juízo a quo analisou pedido de liberdade provisória da defesa do agravante, indeferindo o pleito. 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.”



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Magistrado, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus, havendo pluralidade de crimes a eles imputados.



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Por fim, quanto às alegações de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo para a revisão da prisão preventiva, estas não foram apreciadas pelo órgão colegiado do STJ. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente